Tribunal: TJES
Processo: 0018590-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO DE 2020. DANOS QUE NÃO OCORRERAM POR FORÇA DE CICLONE TROPICAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação com pedido de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de dano (seguro empresarial). 2. Alegação de danos em estabelecimento comercial que seriam decorrentes de vendavais causados por ciclone subtropical ocorrido no Oceano Atlântico (“Tempestade Subtropical Kurumin”). 3. Provas dos autos que demonstram que a inundação ocorrida no Município de Ibitirama em janeiro de 2020 decorreu de fortes chuvas típicas do verão brasilerio, fenômeno climático que atingiu diversas cidades do Norte, Centro e Sudeste do Brasil. 4. Sinistro indicado na petição inicial expressamente excluído da cobertura contratual. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018590-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE DANOS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EM JANEIRO DE 2020. DANOS QUE NÃO OCORRERAM POR FORÇA DE CICLONE TROPICAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELA APÓLICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação com pedido de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de dano (seguro empresarial). 2. Alegação de danos em estabelecimento comercial que seriam decorrentes de vendavais causados por ciclone subtropical ocorrido no Oceano Atlântico (“Tempestade Subtropical Kurumin”). 3. Provas dos autos que demonstram que a inundação ocorrida no Município de Ibitirama em janeiro de 2020 decorreu de fortes chuvas típicas do verão brasileirio, fenômeno climático que atingiu diversas cidades do Norte, Centro e Sudeste do Brasil. 4. Sinistro indicado na petição inicial expressamente excluído da cobertura contratual. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018590-95.2020.8.08.0011

APELANTE:
TOMAZ & MALANQUINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
HDI SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 211-213) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização
, proposta em desfavor de HDI SEGUROS S/A, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 224-232) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) evidente nexo de causalidade entre o ciclone subtropical e os prejuízos adquiridos; (2) o fenômeno da enchente ocasionado pelo ciclone Kurumi gerou inundações por toda a região; (3) “A devastação ocorrida é NOTÓRIA. O ineditismo das proporções ocorridas pela elevação do rio Itapemirim chegando até o escritório do Apelante são explicadas pela atuação incomum do ciclone Kurumi”; (4) Há cobertura de danos materiais ocasionados direta ou indiretamente por ciclone.

No que toca ao mérito da demanda, peço vênia para transcrever o seguinte trecho constante na Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição:

“Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por Tomaz & Malanquini e Advogados Associados em face de HDI Seguros S/A.

A autora aduz que possui contrato de seguro de seu escritório com a requerida.

Alega que, em janeiro de 2020, em decorrência de um "raro ciclone" ocorrido no oceano, houve o alagamento de seu imóvel nesta cidade, ocasionando diversos prejuízos.

Diz que, nesse caso, a cobertura alcança o valor de R$ 20.000,00. Relata, contudo, que o pedido foi negado pela ré na via administrativa.

Por essa razão, requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização na referida quantia”.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado “a quo” concluiu que os danos indicados na petição inicial não estão entre os riscos cobertos no negócio jurídico firmado entre as partes, e julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Na fundamentação do
decisum
, o Magistrado assim consignou:

“É cediço que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado e respectivos beneficiários, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil, in verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da cobertura, ou não, do risco alegado pela requerente, a saber, ocorrência de ciclone que teria causado alagamento no seu escritório de advocacia e provocado diversos prejuízos materiais.

A esse respeito, é preciso relembrar que, em 25 de janeiro de 2020, ocorreu uma das maiores enchentes da história desta cidade, em decorrência da cheia do Rio Itapemirim.

Tratou-se, na ocasião, de uma inundação com consequente alagamento das áreas próximas ao leito, ocasionada pelas fortes chuvas havidas nas regiões localizadas ao norte da cidade, cujos rios e lagos desembocam no referido rio, o qual, por sua vez, tem sua vazão no mar do município de Itapemirim.

Analisando esse contexto, não há que se falar, ao contrário do que sustenta a parte demandante, que um ciclone ocorrido no oceano Atlântico provocou tamanha chuva capaz de fazer subir o nível do rio a tal ponto de alagar várias partes de Cachoeiro. A bem da verdade, ocorreu uma inundação decorrente de fortes chuvas.

Traçado esse ponto, faz-se necessário verificar a apólice de seguro juntada as fls. 24/25, sendo despicienda a produção de outras provas.

De acordo com o referido documento, as partes avençaram as seguintes coberturas:

Incêndio/raio/explosão/queda de aeronave

160.000,00

Danos elétricos 6.000,00

Responsabilidade civil operações 10.000,00

Vendaval/fur/cicl/tom/gran/fumaça 20.000,00

Perda ou pagto. De aluguel a terceiros 20.000,00

Como se observa, há previsão de que os riscos relativos a vendaval, furação, ciclone, tornado, granizo e fumaça estâo cobertos pelo seguro contratado. Entretanto, não há cobertura para alagamento, inundação ou enchente.

Pois bem. A solução da lide passa necessariamente pela análise acerca de qual evento climático ocorreu entre 20 e 25 de janeiro de 2020, isto é, se ele se enquadra nas cláusulas contratuais, caso em que haveria cobertura.

E das provas dos autos, com a devida vênia da Apelante, penso que o evento indicado na petição inicial não se insere naquelas hipóteses previstas na apólice de seguro, tal como entendeu o Magistrado
a quo
na Sentença recorrida.

Ressalto, que a menção a “ciclone”, no texto do INMET,
data venia
, não favorece a pretensão recursal da Apelante, uma vez que ocorreu no Oceano Atlântico, a 700 Km (setecentos quilômetros) a Sudeste de Arraial do Cabo, Município localizado no litoral fluminense.

Do texto também se extrai que o Estado mais atingido pelos fenômenos climáticos no início de 2020 foi o de Minas Gerais, o que denota que as chuvas e inundações não tiveram, como fator principal, o ciclone ocorrido no Oceano Atlântico, mas uma convergência de circunstâncias e dentre elas, sobretudo, o clima quente e úmido no continente, típico do verão do Brasil.

Ademais, como o fenômeno discutido nos autos é de conhecimento notório, realizei busca em site de pesquisa e encontrei (https://antigo.mdr.gov.br/images/Documentos/2020/25.01.2020_-_Relatorio_Chuvas_Intensas_MG_e_ES_200125.pdf) um relatório de 25.01.2020 do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o qual é vinculado à Secretatria Nacional de Proteção e Defesa Civil e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

No citado relatório é informado que as chuvas intensas no Espírito Santo e em Minas Gerais, naquele período, estavam associadas ao padrão de circulação da atmosfera, “
característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões
”, fenômeno, naquela ocasião, que possivelmente auxiliou na formação do ciclone ocorrido no Oceano Atlântico. Neste sentido:

“Chuvas acentuadas atingem estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país desde o dia 17 de janeiro. Essas condições estão associadas ao padrão de circulação da atmosfera, característico do período chuvoso, que traz umidade para tais regiões. Atualmente, as regiões citadas estão sob influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, além de um ciclone extratropical que se formou próximo da costa do Espírito Santo e Rio de Janeiro.”

As chuvas intensas, ademais, afetaram vários Estados, desde o Norte até o Centro do Brasil. Neste sentido o seguinte trecho do Relatório:

“O padrão atmosférico contribui para a manutenção da convergência de umidade que resulta na presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), porém com um deslocamento mais a norte da região de Belo Horizonte - MG (área bastante afetada nos últimos dias). Desta forma, ao longo do dia, haverá o alinhamento das áreas de instabilidade, deixando o tempo com muita nebulosidade e condições para chuvas generalizadas, persistentes e de moderada a forte intensidade em toda área compreendida entre o sul do PA, TO, norte de MT, norte e leste de GO, DF, norte e leste de MG, norte do RJ, ES e oeste e sul da BA.”

A análise destes documentos, além de todos os outros elementos de prova contidos nos autos,
data maxima venia
, demonstram que, de fato, as chuvas e inundações ocorridas em Ibitirama em janeiro de 2020 decorreram de atividades atmosféricas típicas do verão brasileiro, hipótese que não se enquadra na cobertura contratual.

Admitir que os eventos climáticos citados nos autos se enquadram naqueles previstos no negócio jurídico firmado pelas partes (em suma, que decorreram de ciclone), corresponderia a interpretar o contrato de maneira ampliativa, o que contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado, dentre outros, no seguinte julgado:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. VEÍCULO SEGURADO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO REDIGIDA COM DESTAQUE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes
. 3. No caso, o Tribunal de origem observou que a cláusula que estabelece a perda do direito do segurado na hipótese de o veículo não estar livre de ônus ou gravames de qualquer natureza está redigida conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é negritada e em corpo diferente e maior que os demais termos do contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.567.271/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque da análise das provas dos autos constata-se que o sinistro indicado na petição inicial se insere nas cláusulas de exclusão de riscos previstas no contrato firmado entre as partes, impõe-se o não provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.